Tribunal: TJSP
Processo: 2169664-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de urgência deferida - Insurgência contra a decisão deferiu a liminar para que a ré custeie a internação da autora no hospital em que atualmente está internada, considerando a alegação de que se trata de nosocômio conveniado, sob pena de multa por descumprimento no valor de R$ 40.000,00 - Sentença de procedência - Agravo prejudicado - Perda do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de urgência deferida - Insurgência contra a decisão deferiu a liminar para que a ré custeie a internação da autora no hospital em que atualmente está internada, considerando a alegação de que se trata de nosocômio conveniado, sob pena de multa por descumprimento no valor de R$ 40.000,00 - Sentença de procedência - Agravo prejudicado - Perda do objeto – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2169664-
97.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRO
TRASMONTANO DE SÃO PAULO, é agravada CONCEIÇÃO RODRIGUES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169664-97.2020.8.26.0000 -Voto no 10.542
2
Agravo de Instrumento no 2169664-97.2020.8.26.0000
Agravante: Centro Trasmontano de São Paulo
Agravado: Conceição Rodrigues de Oliveira
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Mario Massanori Fujita
Voto no 10.542
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Tutela de
urgência deferida - Insurgência contra a decisão deferiu a liminar
para que a ré custeie a internação da autora no hospital em que
atualmente está internada, considerando a alegação de que se trata
de nosocômio conveniado, sob pena de multa por descumprimento
no valor de R$ 40.000,00 - Sentença de procedência - Agravo
prejudicado - Perda do objeto – Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a
decisão de fls. 66/68 dos autos principais, que, em ação de obrigação de
fazer, deferiu a liminar para que a ré custeie a internação da autora no
hospital em que atualmente está internada, considerando a alegação de
que se trata de nosocômio conveniado, sob pena de multa por
descumprimento no valor de R$ 40.000,00
Irresignada, recorre a requerida, pugnando pela concessão
de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso. Sustenta
que o contrato firmado pelas partes prevê um período de carência que
deve ser observado. Ademais, ainda que se reconheça a possibilidade de
internação em estado de urgência/emergência, sem que se observe a
carência, tem-se que ainda assim não compete à operadora custear o
atendimento, pois, nesses casos, a cobertura não é irrestrita, mas limitada
às 12 primeiras horas de internação de atendimento ambulatorial ou até
que sobrevenha a necessidade imperiosa de internação (CONSU 13/98).
Alega ainda, que o contrato firmado entre as partes prevê igual previsão
no item 6.5 do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169664-97.2020.8.26.0000 -Voto no 10.542
3
Assim, considerando que a cobertura assistencial foi
demandada no dia 20/06/2020, ou seja, dentro do período de carência
para internações, que vige até o dia 01/11/2020, independentemente da
existência de qualquer situação caracterizadora de urgência ou
emergência, tem-se que não cabe à operadora agravante custear a
internação e o tratamento perseguidos pela agravada.
Afirma que a obrigatoriedade de cobertura de internação
em hipóteses não previstas no contrato, causará desequilíbrio atuarial da
agravante.
Pugna, finalmente, pela minoração da multa em caso de
descumprimento.
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls. 174/175).
O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu
a liminar foi desprovido (fls. 180/183).
É o relatório.
Após análise dos autos principais, verifica-se que foi
proferida sentença de procedência da ação (fls. 202/206 dos autos
principais).
Forçoso é convir, portanto, que este recurso perdeu a razão
de ser.
Daí por que, prejudicado o recurso, ante a perda do objeto,
nos termos do art. 932, III1, do NCPC.
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
1 Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha impugnado